Tribunal: TJMT
Processo: 1005936-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005936-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MISLAINE BAZANO SILVA - CPF: 057.485.031-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE COSME DE SOUZA NOBRES - CPF: 003.466.361-40 (ASSISTENTE), MERCADO MACHADO PRIMAVERAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005936-29.2021.8.11.0015

APELANTE: MISLAINE BAZANO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do STJ], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre a apelante por ter praticado outros delitos anteriormente –, torna impossível a consumação do delito, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

“A forma específica mediante a qual os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externada do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima”
(STF, RHC 144516).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005936-29.2021.8.11.0015

APELANTE: MISLAINE BAZANO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado
Mislaine Bazano Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que era absolutamente impossível a consumação do crime,
“em razão da ostensiva e ininterrupta vigilância exercida pelos funcionários da empresa durante todo o iter criminis (da preparação à execução do delito)”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005936-29.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a acusada Mislaine Bazano Silva a prática do crime de furto, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta que no dia 15 de abril de 2018, por volta das 11hrs, no mercado “Machado Primaveras”, localizado na Rua das Primaveras, n. 4982, Jardim das Primaveras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, a denunciada MISLAINE BAZANO SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) “peças” de carne Picanha Frigobom avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 02 (duas) caixas de chiclete marca Tridente sabor melancia avaliados em R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), consoante Boletim de Ocorrência (fl. 03 do IP), interrogatório (fl. 04 do IP), depoimento (fl. 07 do IP), auto de avaliação (fl. 12 do IP) e demais documentos coligidos aos autos.

Restou apurado que a Denunciada entrou no mercado “Machado Primaveras” e pegou 03 (três) peças de picanha, bem como 02 (duas) caixas de chiclete Trident e colocou em sua bolsa.

Ato contínuo, a Denunciada saiu do mercado sem passar pelo caixa, portanto, sem efetuar o pagamento dos itens.

Em seguida, quando estava no estacionamento do mercado, a Denunciada foi abordada pelo segurança do local, ocasião em que foi constatado que a Denunciada estava em posse dos objetos subtraídos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MISLAINE BAZANO SILVA como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito [...]”
(id. 187452205).

Encerrada a instrução processual o juiz singular julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa a testemunha Felipe Cosme de Souza Nobres, responsável pela segurança do estabelecimento comercial/vítima, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
Que trabalha como segurança do Supermercado Machado Jardim Primaveras. Que no dia 15/04/2018 o declarante estava de serviço no Supermercado,
quando visualizou a suspeita entrando por volta de 10:43h, indo em direção ao setor de carnes à vácuo. Que visualizou a suspeita pegando 3 peças de picanha e depois na seção de doces pegando duas caixas fechadas de Trident, colocando tudo dentro de sua bolsa própria
. Que a suspeita não passou pelo caixa e passou no corredor sentido à saída.
Que a suspeita foi abordada pelo declarante no estacionamento
, e tentou fugir. Que a suspeita foi contida e com ela foi localizada em sua bolsa 3 peças de picanha e 2 caixas de Trident furtadas do Supermercado. Que a Polícia Militar foi acionada e conduziu a declarante até a Delegacia. [...]”
(p. 19 – id. 187452203).

Interrogada perante a autoridade policial, Mislaine confessou a prática do crime de furto, relatando:

“Que nesta manhã havia acabado de acordar e estava com muita vontade de usar drogas
e por isso foi até o supermercado para furtar alguns produtos e posteriormente trocar por drogas
. Que então foi até a Supermercado Machado Primaveras e
entrou no local e foi direto a sessão de carnes e pegou algumas peças de carne e colocou dentro de sua bolsa. Que pegou alguns chicletes e também colocou na bolsa e saiu do mercado
.
Que quando estava no lado de fora do local os seguranças vieram atrás da interroganda onde lhe abordaram e encontraram os produtos furtados
. Que diante disso chamaram a Polícia Militar que foi até lá e fizeram a prisão da interroganda encaminhando-a para a delegacia. Que é a primeira vez que tenta furtar naquele local, mas que já fez diversos furtos em outros estabelecimentos. Que está sendo liberada sem lesão”
(p. 13-15 – id. 187452203).

Em juízo, a testemunha, Felipe Cosme de Souza Nobres, narrou novamente os fatos ocorridos, inclusive acrescentando detalhes relevantes quanto ao crime praticado pela apelante:

“
Que já tinham imagem dela em razão da ocorrência de outros furtos na rede de lojas
.
Quando a acusada adentrou na loja já passaram os dados para o setor de monitoramento do mercado para ficarem atentos a ela
. A acusada foi direto ao setor de carnes embaladas a vácuo, pegou as carnes colocou dentro de um carrinho,
e ao chegar em outro setor colocou as carnes dentro da sua bolsa que estava dentro do carrinho. Depois foi para a sessão de biscoito, doces e subtraiu 02 (duas) caixas de chiclete Trident e os colocou também na bolsa
. No mercado tem um corredor que não passa pelos caixas e sempre fica um segurança nesse ponto.
A orientação é sempre aguardar que o suspeito saia do mercado. A acusada saiu da loja, chegou no estacionamento e ao tentarem fazer a abordagem ela correu, mas conseguiram alcançá-la na parte de fora do estacionamento
. Conduziram a suspeita para uma sala com câmeras e localizaram na bolsa os produtos furtados e acionaram a polícia. Confirma a subtração de 03 (três) peças de carne de picanha e 02 (duas) caixas de chiclete marca Trident.
Tinha conhecimento do envolvimento da acusada em ocorrências de furto em outras lojas da cidade
”
(áudio id. 187452256).

Por sua vez, foi decretada a revelia da acusada em juízo.

Com relação à tese aventada no recurso, entendo que assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento do
crime impossível
.

Conforme ficou evidenciado nos autos, os seguranças do supermercado
visualizaram
toda a trajetória de MISLAINE no local, qual seja, quando ela adentrou ao estabelecimento comercial, passou no setor de carnes embaladas e escondeu três peças de picanha Frigobom em sua bolsa, depois se dirigiu à sessão de doces e pegou duas caixas de chiclete Trident, e o exato instante que saiu para o estacionamento do comércio, momento em que foi abordada e presa.

Consta ainda que,
como a apelante já era conhecida pela ocorrência de outros furtos na rede de lojas do supermercado [inclusive com imagem dela]
, a equipe de vigilância
estava em alerta
, monitorando seus passos no supermercado, conforme se depreendeu do depoimento judicial prestado por Felipe Cosme.

De acordo com a testemunha,
“quando a acusada adentrou na loja já passaram os dados para o
setor de monitoramento
do mercado para
ficarem atentos a ela
”.

Por fim, narrou que, após visualizarem todo o trajeto realizado pela recorrente [com as supracitadas subtrações], realizaram a abordagem
ainda no estacionamento do supermercado
, com o produto furtado, que sabia estar com ele, uma vez que,
“a orientação é sempre aguardar que o suspeito saia do mercado”.

Neste caso, presente está a figura do
crime impossível
, não pela existência de câmeras de vigilância ou de agentes de segurança, até mesmo porque “
a existência de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”
[STJ, AgRg no AREsp 1553311/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5
a
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019], cujo tema está sedimentado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, mas pela
fiscalização ininterrupta
exercida pelos funcionários do supermercado.

No caso
sub judice
, desde o instante em que entrou no estabelecimento comercial, a apelante passou a ser monitorada pelos agentes de segurança, que, inclusive, visualizaram o momento que ela escondeu os objetos subtraídos dentro da bolsa.

Ressalte-se que a equipe de segurança realizou a abordagem assim que a recorrente saiu pela porta do supermercado [como era a orientação do local] e se dirigiu ao estacionamento, a evidenciar que não conseguiria consumar o crime, consoante narrativa da testemunha Felipe Cosme de Souza.

Neste viés, diante das circunstâncias do caso concreto, tornou-se impossível a consumação do crime, dada a ineficácia do meio empregado.

O Supremo Tribunal Federal, analisando caso semelhante ao ora enfrentado, assim decidiu:

Recurso ordinário em
habeas corpus. Penal. Furto simples tentado. Artigo 155, caput, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Conduta delituosa praticada em loja de departamento. Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente. Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto
. Crime impossível caracterizado. Artigo 17 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Recurso provido. Com fundamento diverso, votaram pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin.

1. A forma específica mediante a qual
os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima.

2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual ‘não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’.

3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,
sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
[...]”
[STF, RHC 144516, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018].

E não destoa o entendimento esta Corte Estadual:

“A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna, por si só, impossível a consumação do furto, nos termos do enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia,
a fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento, especificamente dirigida ao agente durante todo o período em que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a realização da abordagem, torna impossível a subtração, diante da ineficácia absoluta do meio empregado
”
(TJMT, Ap. NU 0015006-91.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022).

Nesse contexto, o acompanhamento,
pari passu,
da apelante desde o instante em que adentrou no supermercado e passou a ser vigiada ininterruptamente em todos os seus movimentos, acabaram por tornar sua ação em
crime impossível.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver a apelante,
MISLAINE BAZANO SILVA
, da prática do crime de furto [art. 155,
caput
, do CP], em face do reconhecimento do crime impossível [art. 17 do CP], com fulcro no art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024